Tribunal: TJMT
Processo: 0007509-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007509-49.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MPEMT - SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA

– OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
FORNECIMENTO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICOS ESPECIALISTAS
–
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TÍTULO NÃO DOTADO DE EXIGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS - ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEL NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - EFEITO AO RECURSO APENAS DEVOLUTIVO - LEITURA DO ARTIGO 14 DA LEI 7.347/95 – RECURSO PROVIDO.

Em regra, o recurso de Apelação Cível, interposto em ação civil pública, em conformidade com a regra insculpida no art. 14 da Lei no 7.347/85, possui apenas efeito devolutivo.

A excepcionalidade vertida no artigo 14 da Lei 7.347/95 no que diz respeito a concessão de efeito suspensivo não alcançou o recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso na ação civil pública em que fora proferida a sentença que ensejou a propositura da Ação de Execução Provisória, sendo, portanto, o título executivo apto a embasar a referida Ação estando preenchidos todos os seus requisitos (certeza, liquidez e exigibilidade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução Provisória de Sentença demandada pelo Ministério Público em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso-MT
, que indeferiu a inicial sob o fundamento de que o título não está dotado de exigibilidade, ante a inexistência de deferimento de tutela de urgência nos autos principais, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso na referida demanda originária teria duplo efeito.

Em sua minuta recursal, o Apelante requer a reforma da r. sentença para que seja dado prosseguimento à execução provisória, a fim de se assegurar, em face da urgência que o caso reclama, o acesso as consultas de que necessita a criança G. H. D. S. P. (ID. 5480212).

Sem contrarrazões nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do Apelo. (Id.5971954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução Provisória de Sentença demandada pelo Ministério Público em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso-MT
, que indeferiu a inicial sob o fundamento de que o título não está dotado de exigibilidade, ante a inexistência de deferimento de tutela de urgência nos autos principais, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso na referida demanda originária teria duplo efeito.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Publico ajuizou execução provisória de sentença proferida na ação civil pública n. 2879—47.2018.811.0040 — Código 187935, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Púbico em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, para compelir os ora executados ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em disponibilidade de neuropediatria, psicologia e endocrinologia (retorno), em favor do infante Guilherme Henrique de Souza Ponte, nascido aos 18 de fevereiro de 2007, providenciando tudo o que fosse necessário para o restabelecimento de sua saúde.

O Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial, e nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, visto que a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer não deferiu a tutela de urgência, de modo que o recurso de Apelação do Município de Sorriso nos autos principais, teria duplo efeito, logo ausente um dos requisitos da execução provisória, não estando o título dotado de exigibilidade.

Irresignado com a sentença, o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja dado prosseguimento à execução provisória, a fim de se assegurar, em face da urgência que o caso reclama, o acesso as consultas de que necessita a criança.

Pois bem.

Verifica-se que há necessidade de reforma da sentença recorrida por inobservância ao artigo 14 da Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), cujo conteúdo prevê que, em regra, em se tratando de ação civil púbica, o recurso de apelação tem apenas efeito devolutivo.

Embora, não se deva desvencilhar do fato de que, excepcionalmente, é possível a integração, também, do efeito suspensivo à apelação que, no seu bojo, confirma o pedido de antecipação dos efeitos da tutela perquirido na exordial, desde que a decisão recorrida seja efetivamente geradora de lesão grave ou de difícil reparação, ex vi do art. 558, § único, do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, o jurista José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Ação Civil Pública Comentários Por Artigos, 7a Edição, Ed. Lúmen Juris, Rio de Janeiro – 2009, página 402/403, nos dá o seguinte magistério - verbis:

“(...)
Ao indicar que o Juiz poderá conferir efeito suspensivo, parecem-nos presentes dois pontos de interpretativos; o primeiro é o de que constitui regra geral que os recursos, na ação civil pública, não tenham efeito suspensivo; o segundo reside em que a atuação do Juiz será discricionária quanto à valoração a ser feita em cada caso.

A regra geral de não suspensividade dos efeitos dos recursos decorre da natureza da ação civil.

Como a ação responde à necessidade de proteção de interesses coletivos e difusos, preferiu o legislador dar crédito de certeza presumida às decisões proferidas pelo Juiz.

Desse mofo, embora facultada às partes e interessados a interposição de recurso, não tem este o condão de impedir que o ato impugnado produza normalmente os seus efeitos, nem de obstar, em consequência, o curso regular do processo. Somente quando o Juiz verificar que a eficácia do ato pode produzir dano irreparável à parte é que deve atribuir ao recurso efeito suspensivo. Trata-se de nítida exceção à regra geral.
(...)”

Como se vê, a lei admite que o magistrado confira efeito suspensivo apenas quando presente de forma insofismável o objetivo nela expressamente assinalado, qual seja: evitar dano irreparável à parte, o que não se trata os presentes autos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FILA DE BANCO – PROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – ARTIGO 14 DA LEI No 7.347/85 – EXCEPCIONALIDADE NA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de ação civil pública, a regra geral no sistema recursal é o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, autorizando-se, por força do art. 14 da Lei n. 7.347/83, que regulamenta a referida ação, o

efeito suspensivo apenas em casos excepcionais, de iminente perecimento do direito ou de dano irreparável à parte
. 2 – A possibilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença de procedência da ação civil pública está condicionada à clara demonstração de um dano irreparável, a tanto não equivalendo a simples rediscussão do tema controvertido.
(N.U 0025975-22.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)” [Destaquei]

E ainda:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO. MICROSSISTEMA LEGAL DE PROTEÇÃO AOS INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS. I -
A principal questão aduzida diz respeito à omissão da Lei de Improbidade Administrativa no tocante aos efeitos atribuídos ao recurso de apelação e se devem ser atribuídos ambos os efeitos nos termos da regra geral do art. 520 do CPC de 1973, ou apenas o efeito devolutivo, de acordo com os preceitos da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), segundo os quais a concessão de efeito suspensivo é excepcional. II - Reconhecimento, pelo STJ, da existência do microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos. Aplicação da Lei n. 7.437/82 (Ação Civil Pública) subsidiariamente à Lei n. 8.429/92 (Improbidade Administrativa), uma vez que esta na defesa da moralidade administrativa # é modalidade daquela. III -
Por se tratar de ação civil pública, não se aplica, portanto, a regra do art. 520 do CPC de 1973, devendo ser observada a norma especial prevista na Lei n. 7.437/85. IV - Não ocorrência da excepcionalidade prevista no art. 14 da Lei da Ação Civil Pública, pois não demonstrada a possibilidade de dano irreparável aos réus
. VI - Inobservância de obrigação formal nas alegações de dissídio jurisprudencial. VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido
. (REsp 1447774/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)” [Destaquei]

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 4, declarou a constitucionalidade do art. 2o-B da Lei 9.494/97, com efeito vinculante para todos os demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, §2o, da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, declarada a constitucionalidade da respectiva norma legal, há que ser observada a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, nos termos do dispositivo supracitado:

“
Art. 2o-B A sentença que tenha por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Lei 9.494/2007)”

No caso dos autos, o pedido do Apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima referidas, restando configurada a legalidade da via processual eleita para suprir a necessidade imprescindível do cidadão que enfrenta problemas de saúde.

No presente caso, considerando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi descumprida, a (única medida capaz de assegurar que a criança tenha efetivamente acesso as consultas de que necessita consiste na viabilização da execução, ainda que em caráter provisório, da sentença, sem que tenha que aguardar até o trâmite final do recurso interposto na demanda principal. Essa é medida apta a viabilizar no presente caso o cumprimento da tutela especifica da obrigação.

Tem-se que, a sentença recorrida julgou extinta a peça inicial de cumprimento provisório de sentença, fundamentada em inexigibilidade do título, uma vez que, nos autos da ação originária, não houve deferimento da tutela de urgência e, via de regra, o recurso de apelação do município de Sorriso possui duplo efeito.

Constata-se que, a sentença proferida na referida ação civil pública configura sim título apto a embasar a execução provisória no presente caso na medida em que em regra nas hipóteses de ação civil pública o recurso interposto contra a sentença proferida possui efeito apenas devolutivo conforme se infere da leitura do artigo 14 da Lei 7.347/95.

Portanto, a excepcionalidade vertida no artigo 14 da Lei 7.347/95 no que diz respeito a concessão de efeito suspensivo não alcançou o recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso na Ação Civil Pública em que fora proferida a sentença que ensejou a propositura da Ação de Execução Provisória que visa a disponibilização de consultas em favor de uma criança, sendo portanto o título executivo apto a embasar a ação de execução provisória estando preenchidos todos os seus requisitos (certeza, liquidez e exigibilidade).

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, o que faço para reformar em sua totalidade o
decisum
recorrido, no sentido de determinar ao Juízo
a quo
o prosseguimento da execução provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020